Tribunal: TJDFT
Processo: 0731479-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731479-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EDUARDO D UTRA VAZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIO PIZA DUTRA VAZ AGRAVADO: GEOVANE DOS SANTOS CHAVES D E C I S Ã O Ciente da Decisão proferida pela Primeira Instância. Aguarde-se deliberação no Conflito Negativo de Competência. Deverá, pois, o Juiz designado para resolver as questões de natureza urgente manter a suspensão ou não da decisão agravada. Aguarde-se, por 15 (quinze) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator